Tribunal: TJPA
Processo: 0808508-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808508-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON CABRAL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c 70, DO CPB
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE –

ORDEM QUE SE CONHECE EM PARTE E SE DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

A natureza urgente do
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.

4.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Simone Gemaque dos Santos, em favor do nacional ROBSON CABRAL DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra à impetrante que foi decretada a prisão preventiva do paciente, autos do processo crime de nº 0805096-25.2021.8.14.0401, pelo suposto envolvimento do delito capitulado no art. 155, §2º, V, c/c 70, do Código Penal Brasileiro, sem qualquer base probante de ter ele auxiliado à fuga de outros 03 (três) envolvidos no assalto a uma residência, utilizando para tanto o veículo automotor HB20, cor vermelha, placa OTB– 3034.

Alega que a decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar,
que ainda não foi cumprida
, é genérica, com fundamentação inidônea e baseada em conjecturas, sem trazer elementos concretos.

Sustenta que o paciente goza de condições favoráveis, requerendo, ao final, a expedição do contramandado de prisão ou a substituição por imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, manifestando interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Em razão do meu afastamento funcional, houve o indeferimento da medida liminar pelo Juiz Convocado, Dr. Altermar da Silva Paes, Id 6019327, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6049123, constando manifestação do Ministério Público na Id 6068823 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROBSON CABRAL DA SILVA, acusado do
suposto envolvimento no delito capitulado no art. 155, § 2º, II, V, §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, eis que teria auxiliado à fuga de outros 03 (três) envolvidos no assalto, utilizando para tanto o veículo automotor HB20, cor vermelha,
p
laca OTB– 3034, sustentando à tese de ausência de fundamentação na decisão que negou pedido da revogação da custódia cautelar.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado de ter auxiliado na fuga dos envolvidos no assalto a uma residência, utilizando-se do automóvel HB20, cor vermelha,
p
laca OTB– 3034, que se encontra em nome de sua prima CARLA SIMONE FIGUEIREDO SILVA, sendo levado dinheiro, joias e pertences e mantido os moradores,
11 (onze) pessoas
, sob ameaça com uso de arma de fogo, fato ocorrido no dia 26/11/2020, na Passagem Branca Lobato, nº 04, próximo à Travessa Djalma Dutra, Bairro do Telégrafo, nesta cidade.

Assim, se volta a impetração contra a decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, ato indicado como coator na Id 5973767, que apresenta fundamentação idônea, eis que vazado nos seguintes termos:

“Primeiramente, é de suma importância notar, que o presente processo é fruto do desmembramento dos autos de nº 0805096-25.2021.8.14.0401, onde o requerente respondia na companhia de outros denunciados, dois deles já condenados, mas não foi localizado para ser citado pessoalmente, estando em local ignorado pela justiça, o que demonstra que está se furtando de cumprir com seus compromissos legais, prejudicando sobremaneira o deslinde do feito e a aplicação da lei penal, fatos que, por si só, justificam a mantença da prisão cautelas. Portanto, conforme dito pelo RMP, há provas que ligam o réu aos fatos em apuração, indicando que ele era o motorista que deu fuga ao bando, sendo objetos pertencentes às vítimas encontrados no interior de seu carro, HB20 vermelho, de modo que o próprio réu é quem pode se defender das provas acusatórias, apresentando sua versão e suas provas, o que não o fez até o presente momento, demonstrando que está se esquivando para não ser citado (id nº 30528095 - Pág. 47). Portanto, a prisão do réu se mostra necessária para a manutenção da ordem pública e para garantir futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, sendo as medidas cautelares insuficientes para o presente caso. Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a prisão preventiva do acusado
ROBSON CABRAL DA SILVA
, nos termos do art. 312, do CPP, haja vista ter sido demonstrada nos autos a sua periculosidade, evidenciada pelos seus antecedentes criminais e por estar tentando se esquivar da justiça”. <
Sic
>

Data venia,
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentado nas circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a periculosidade do agente a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se não só o risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo juízo processante que o paciente já responde por outros três processos (0014214-92.2020.814.0401 – estelionato, 0011083-17.2017.8.14.0401 – furto,

e 0006646-46.2020.8.14.0006 - estelionato), bem como
ainda se encontra em local incerto e não sabido
, portanto,
foragido
,
o que, segundo o
c. STF, já seria motivo suficiente para sua segregação cautelar, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”,
o que torna inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia 04/07/2020, e denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por transportar em um veículo mais de dez quilos de maconha, além de porções de cocaína. Encerrada a instrução, foi condenado à pena 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, vedado o apelo em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva.

2. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes.

3. Os fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

4. Ademais, o Paciente é reincidente e o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do Paciente demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 622.512/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021)”.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4. Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019)”.

Concernente as
condições pessoais favoráveis, destaca-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). (AgRg no HC 671.489/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”.

Sob o argumento de ausência de provas e negativa de autoria, “O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (HC 629.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

Assim, conheço em parte e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 22/09/2021